Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703032-06.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ROEHSIG &amp; ROEHSIG LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. 1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que o contrato que possibilitou a utilização dos serviços foi firmado diretamente na agência bancária no Banco do Brasil, após oferta de tarifas mais vantajosas, que foram descontadas diretamente em conta corrente junto à instituição financeira intermediadora. 3. Em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, cabia ao réu/ora apelante a comprovação de que as tarifas foram exigidas na forma pactuada. Ademais, trata-se de relação de consumo, implicando a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. 4. Alinhado à jurisprudência desta Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, e considerando as peculiaridades do caso, estão presentes os requisitos autorizadores da restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro. 5. O valor dos honorários advocatícios mostra-se exorbitante diante da simplicidade da causa e do tempo de resolução da causa. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da verba honorária. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a necessária extinção do feito sem julgamento do mérito, constatada a sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como a falta de interesse de agir da parte recorrida; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, sustentando a devida cobrança dos valores decorrente do contrato objeto da lide, prevalecendo-se o pacta sunt servanda e a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Aponta, ainda, ser descabida à restituição dos valores legitimamente cobrados; c) artigo 876 do Código Civil, expondo a ausência de danos materiais a serem ressarcidos; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, indicando a indevida condenação do insurgente ao pagamento do referido mister, devendo-se aplicar o princípio da causalidade e a observância dos critérios de equidade no cálculo do valor. Ao final, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 21403673). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 104, 110, 166, 186 e 876, todos do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005